Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708480-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE CLEANTO ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa da parte Credora, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 – Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema INFOJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo a parte Credora apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 789 do CPC, porque é possível a reiteração da pesquisa ao Sistema INFOJUD, mesmo não esgotadas todas as diligências para localização do devedor. Requer no ID 29185265 – Págs. 9/10 que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado”. (EDcl no REsp 1353300/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 789 do CPC, tendo em vista que as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou no ID 26736575 – Pág. 8 que “a exigência de demonstração da modificação da situação econômica do devedor não requer investigação pelo credor das contas bancárias daquele, mas sim, ao menos, indicação de circunstâncias fáticas que façam sugerir a possibilidade de haver ativos financeiros em nome da parte Agravada que possam ser localizados por meio do sistema INFOJUD – indicação essa que, como visto, inexistiu no caso em tela”. Já a parte recorrente se limita a afirmar ser possível a renovação daquela medida, mesmo não esgotadas todas as diligências para localização do devedor. Nessas circunstâncias, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1915569/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 26/8/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015